Tribunal: TJSP
Processo: 0007213-35.2025.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NEGADO.
1. Revogação do livramento condicional diante de condenação que culminou em unificação de penas e atualização dos cálculos.
2. Recurso defensivo: (i) restabelecimento do benefício do livramento condicional, (ii) ausência de requisitos para a revogação, previstos no art. 86 do Código

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO NEGADO.
1. Revogação do livramento condicional diante de condenação que culminou em unificação de penas e atualização dos cálculos.
2. Recurso defensivo: (i) restabelecimento do benefício do livramento condicional, (ii) ausência de requisitos para a revogação, previstos no art. 86 do Código Penal.
3. Descabimento da tese.
4. Unificação de penas devidamente realizada.
5. Verificação de incidência da previsão legal contida no art. 86, inciso II, do CP, a qual fundamenta a revogação do livramento condicional.
6. Recurso desprovido.